Tribunal: STF
Processo: Rcl 40050
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela CEMIG Distribuição S.A. contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0001414-20.2014.5.03.0071, o qual teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    Na decisão constante do documento eletrônico 15, consignei que, em caso de eventual interposição de recurso, o beneficiário da decisão impugnada deveria ser citado (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.
    Assim, diante da interposição do agravo regimental (documento eletrônico 16), determino a citação do beneficiário do ato reclamado, indicado na petição inicial (pág. 1 do documento eletrônico 1) para, querendo, apresentar contrarrazões.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator